Tribunal: TJES
Processo: 5002900-66.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002900-66.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PRAZO PREESTABELECIDO PARA INTERNAÇÃO – PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS –
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITA
DO
.

1.
O egrégio Tribunal Pleno, no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas de nº 0013406-65.2018.8.08.0000, ao dirimir a controvérsia sobre a competência das Varas de Órfãos e Sucessões ou das Fazendárias para processar e julgar as demandas de internações voluntárias, involuntárias e compulsórias de dependentes químicos definiu a tese de que compete a estas unidades judiciárias conhecer, processar e julgar as referidas ações.

2.
A limitação estabelecida pelo artigo 23-A, §5º, inciso III da Lei nº 13.840/19, às internações involuntárias, não denota que o valor da causa é inferior ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mormente pelo fato de que as internações compulsórias judiciais não possuem prazo preestabelecido.

3.
O prazo máximo de 90 (noventa) dias somente é aplicável às internações involuntárias que prescindem de autorização judicial, o que clarifica a indevida correção do valor da causa realizada pelo magistrado suscitado.

4
.
Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS
E
MEIO AMBIENTE
DE VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do conflito negativo de competência para DECLARAR a competência do juízo suscitado da VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do voto eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de conflito negativo de competência que tem como suscitante o
JUÍZO
DE DIREITO D
O
1º
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA D
E

VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL
e como suscitado o
JU
ÍZO
DE DIREITO
DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS
E
MEIO AMBIENTE
DE VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL
.

A ação originária foi proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em benefício de Maxilene de Oliveira Braz, para quem pretende seja deferida medida de internação compulsória, inclusive com formulação de pedido de tutela de urgência, em dezembro de 2019, sob o nº 0031621-47.2019.8.08.0035 (posteriormente digitalizado e renumerado para 5022874-18.2022.8.08.0035), perante o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha, que declarou-se incompetente para a apreciação da demanda e determinou a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública daquele Juízo.

A referida decisão foi desafiada por agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(evento nº 4584433, fl. 20/32), distribuído à relatoria do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, à época integrante desta colenda Segunda Câmara Cível, que em 09/10/2020, proferiu decisão monocrática para determinar a competência do Juízo da Fazenda Pública para o julgamento do feito originário, com fulcro no que foi decidido pelo egrégio Tribunal Pleno nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº nº 0013406-65.2018.8.08.0000, ou seja, que compete a Vara da Fazenda Pública, e não aos Juizados Fazendários, processar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internação compulsória.

O Juízo do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vila Velha, por seu turno, ao receber os autos proferiu sentença extintiva em 27/03/2020 por também reconhecer sua incompetência absoluta para o julgamento do feito (evento nº 4584433, fl. 50/54), provimento que ensejou a interposição de recurso inominado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(evento nº 4584433, fl. 58/64).

A aludida sentença foi anulada pela 1ª Turma do Colegiado Recursal, que determinou a suscitação de conflito negativo de competência, conforme acórdão lavrado em 08/11/2021 (evento nº 4584433, fl. 224/228).

Em cumprimento ao v. acórdão proferido pela Turma Recursal, o Juízo do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vila Velha suscitou conflito negativo de competência perante este egrégio Tribunal de Justiça, conforme decisão prolatada em 06/12/2021, com cópia no evento nº 4584584, fl. 08/09.

O mencionado Conflito de Competência, registrado sob o nº 0031351-60.2021.8.08.0000, também foi julgado por esta colenda Segunda Câmara Cível sob a relatoria do douto Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, na data de 29/03/2022, que ratificou o entendimento já delineado nos autos do agravo de instrumento anteriormente interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
para fixar a competência a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha para o julgamento do feito.

O Juízo Fazendário recebeu o feito em 12/09/2022 (Id nº 17743312, do processo de referência), que logo após, em 16/09/2022, proferiu decisão no sentido de reconhecer, novamente, sua incompetência absoluta para apreciar a demanda, porém com base em fato novo, sob o seguinte fundamento (Id nº 17772173, do processo de referência):

[...]

A competência para processar e julgar as ações que tratam de internações compulsórias, voluntárias e involuntárias foi objeto de deliberação pelo egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 00134066520188080000, tendo sido definido que tais ações em nada diferem em processamento das matérias que tratam de outros tipos de tratamento médico a serem custeados pelo Poder Público, e serão de competência das Unidades Judiciárias especializadas em Fazenda Pública a e não das Varas de Órfãos e Sucessões.

[...]

Após a publicação do acórdão, manejou-se Embargos de Declaração para o fim de esclarecer, em síntese, se a tese fixada afastava a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 2o da Lei no 12.153/2009), tendo o egrégio Tribunal Pleno concluído pelo aludido afastamento.

Ato contínuo, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo, sob o fundamento de “violação ao § 4º, aos incisos III e I do §1º e ao caput do artigo 2o da Lei no 12.153/09, diante da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o julgamento das causas valoradas em até 60 (sessenta) salários-mínimos”. O referido recurso foi admitido, por força de decisão do Excelentíssimo Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira. Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do ES, em 30 de maio de 2022, tendo também sido concedido parcial efeito suspensivo ao acórdão do IRDR, “possibilitando o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa”.

Nesse contexto, deve-se observar que a Lei Nacional nº 12.153/09 impõe que “é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos” (art. 2º, caput), tendo a parte autora valorado a causa em R$1,000.00.

[...]

De fato, o egrégio Tribunal Pleno, no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas de nº 0013406-65.2018.8.08.0000, definiu a tese de que: “
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
”
1
.

A controvérsia que o IRDR dirimiu foi sobre a competência das Varas de Órfãos e Sucessões ou das Fazendárias para processar e julgar as demandas internações voluntárias, involuntárias e compulsória de dependentes químicos.

Da leitura do voto de relatoria do referido precedente, percebe-se que não foi excluída a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para os casos em que o valor da causa é inferior ao limite de 60 (sessenta) salários-mínimos (art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.153/09), tanto que o eminente relator citou julgado
2
que compreendeu pela competência do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Itapemirim.

Ocorre que a limitação estabelecida pelo artigo 23-A, §5º, inciso III da Lei nº 13.840/19, às internações involuntárias, não denota que o valor da causa é inferior ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 2º,
caput
da Lei n. 12.153/09).

A internação involuntária prevista pela Lei nº 13.840/19 (art. 23-A, §3º) não se confunde com a internação compulsória, vez que aquela prescinde de autorização judicial, bastando o pedido de familiar ou do responsável legal, com o aval médico, nos casos em que a drogadição justifique a medida extrema, que poderá ser adotada por até 90 (noventa) dias.

As internações compulsórias judiciais, por seu turno, não possuem prazo preestabelecido, e devem perdurar pelo prazo necessário, de acordo com a prescrição do profissional médico que analisa a evolução do tratamento, circunstância que denota a impossibilidade de se representar, de plano, a expressão econômica do pedido e, portanto, reflete sua falta de liquidez.

Aliás, em tema de judicialização da saúde, cumpre ressaltar que a inadequação da utilização dos parâmetros orçamentários contemplados pelo Sistema Único de Saúde para aferição do valor da causa nas ações de internação compulsória, tendo em vista que, por diversas vezes, os entes demandados, por meio de contratos emergenciais, socorrem-se das vagas disponibilizadas pela rede privada de saúde, que praticam preços muito superiores àqueles previstos no SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS).

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. LIMITAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO DE IVINHEMA. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS FEDERADOS. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS. I. À vista dos documentos acostados aos autos e do disposto na Lei nº 10.216/2001, há de se viabilizar a internação da paciente, para tratamento psiquiátrico, por conta dos réus. II. Não há falar na limitação do prazo de internação em 90 dias, haja vista a inexistência de previsão na Lei nº 10.216/2001, que trata da matéria, devendo perdurar pelo prazo necessário ao tratamento, nem mesmo em redirecionamento da obrigação, haja vista a solidariedade entre os entes públicos federados no que se refere à tutela dos direitos à saúde. (TJMS; AC 0801215-63.2022.8.12.0012; Ivinhema; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 15/03/2023; Pág. 46)

REEXAME NECESSÁRIO. Obrigação de Fazer. Ação ajuizada com o objetivo de compelir o ente municipal a providenciar internação compulsória de adolescente para tratamento de dependência química, recomendada por laudo médico. Sentença de procedência. Prevalência das normas que tratam da tutela à vida e à saúde. Direito público subjetivo que deve ser resguardado. Preenchimento dos requisitos legais (Lei nº 10.216/2001) ao tratamento em regime de internação, que é emergencial e temporário. Incidência das Súmulas nº 65 e 66 do TJSP. Reavaliação da medida a cada 90 dias para apurar a necessidade de continuidade da internação. Precedente desta Colenda Câmara Especial. Observância obrigatória. Reexame necessário desprovido com observação. (TJSP; RN 1000227-47.2021.8.26.0095; Ac. 16393143; Brotas; Câmara Especial; Rel. Des. Wanderley José Federighi; Julg. 23/01/2023; DJESP 03/02/2023; Pág. 3631)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente o douto juízo

suscitad
o,
ou seja,
o
JU
ÍZO
DE DIREITO
DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS
E
MEIO AMBIENTE
DE VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL
para processar e julgar o feito originário.

Não há ato praticado pelo juiz incompetente que necessite de validação. Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

1
TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 011180001767, Relator: FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019.

2
(TJES, Classe: Conflito de competência, 0001183-17.2017.8.08.0000, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 02/08/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR